Tribunal: CARF
Processo: 16682.900294/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900294/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.785 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
APRESENTAÇÃO.
REANÁLISE
DO
DIREITO
CREDITÓRIO
O contribuinte deve provar a liquidez e a certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez
colacionados aos autos elementos probatórios, em tese, suficientes e hábeis,
eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar
como óbice ao direito creditório. Neste caso, o processo deve retornar à
Receita Federal para reanálise do direito creditório vindicado e emissão de
despacho decisório complementar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, nos termos do voto do relator,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado) e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, substituído pelo
conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900294/2013-11
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.785 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900294/2013-11

Trata o presente processo de compensação, efetuada pela recorrente, com
emprego de crédito oriundo de pretenso saldo negativo de tributo.
Na forma do despacho decisório de fls. 103 e ss, o direito creditório não foi
reconhecido integralmente e, por conseguinte, as compensações que o empregaram foram
homologadas em parte.
Em sua manifestação de inconformidade de fls. 03 e ss, a recorrente pugnou pelo
total reconhecimento de retenções na fonte afastadas no despacho hostilizado.
Por bem sintetizar a controvérsia, faço integrar ao presente o seguinte trecho do
relatório do acórdão de primeira instância:
(...)
Na ocasião, foram confirmadas, nos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil, retenções de R$ 3.859.694,05, contra o valor declarado de R$ 6.159.900,84, o
que provocou a glosa parcial do Saldo Negativo de IRPJ.
(...)
Cientificada por edital, em 20/08/2013, fls. 100/102, a manifestante contesta o não
reconhecimento da retenção das fontes pagadoras:
a) BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA
FIXA, CNPJ no 04.857.756/0001-02, de R$ 2.077.6413;
b) COMANDO DA MARINHA, CNPJ No 00.394.502/0055-37, de R$ 4.428,00;
c) DIRETORIA DE SISTEMAS DE ARMAS DA MARINHA, CNPJ no
00.394.502/0435-44, de R$ 44.157,39 (código de retenção 6190); e
d) PETRÓLEO BRASILEIRO S.A., CNPJ's n° 33.000.167/0236-67 e 33.000.167/0189-
42, de R$ 10.667,03 e R$ 19.805,56.
Acerca das demais, postula pela apresentação posterior da documentação
comprobatória.
Em sessão realizada em 20/01/2017, a 3a Turma da DRJ/FOR deu provimento
parcial à manifestação de inconformidade, em decisão assim ementada (fls. 204 e ss):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
Ementa:
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
ANTECIPAÇÕES. RETENÇÃO NA FONTE. Para utilização do tributo retido na fonte
como dedução na apuração do IRPJ/CSLL devido ao final do período, faz-se necessário
que, além da tributação dos correspondentes rendimentos, seja comprovada a
efetividade das retenções mediante apresentação dos respectivos informes de
rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, o que pode ser suprido pela confirmação
da retenção em DIRF.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
IRRF.
DIPJ
E
GUIAS
DE
RECOLHIMENTO DA FONTE PAGADORA NÃO SERVEM COMO PROVA.
AUSÊNCIA DE DIRF. AUSÊNCIA DE INFORME DE RENDIMENTOS.
RETENÇÃO NÃO COMPROVADA.
Não é passível de dedução no ajuste anual valor de IRRF não comprovado. A DIPJ tem
caráter apenas informativo, devendo o contribuinte manter em boa guarda os
documentos que alicerçaram as informações nela contidas: no caso, o documento
necessário e suficiente é o informe de rendimentos fornecido pela fonte pagadora, não
anexado aos autos. Guias de recolhimento da fonte pagadora não servem como prova da
retenção por não fazerem referência ao contribuinte, ademais quando este não consta
como beneficiário na Dirf apresentada por aquela.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.785 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900294/2013-11

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÓRGÃOS,
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
CÓDIGO DE RECEITA 6190. PERCENTUAL DE RETENÇÃO DA CSLL.
Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração pública
federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, estão
sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a renda, da contribuição social sobre o
lucro líquido, da contribuição para seguridade social - COFINS e da contribuição para o
PIS/PASEP. Na hipótese de fornecimento de bens informado no código de receita 6147,
a retenção será efetuada aplicando-se, sobre o valor que estiver sendo pago, o percentual
de 5,85%, do qual 1,2% corresponde ao imposto sobre a renda (IR). Enquanto isto, na
hipótese de prestação de serviços informada no código de receita 6190, a retenção será
efetuada aplicando-se, sobre o valor que estiver sendo pago, o percentual de 9,45%, do
qual 4,8% corresponde ao IR.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTAÇÃO.
A juntada posterior de documentação só é possível em casos especificados na lei
Regularmente cientificada da decisão inaugural em 09/08/2018 (fls. 235), a
recorrente interpôs, no dia 06 do mês seguinte, o recurso voluntário de fls. 241 e ss, de onde é
possível extrair o seguinte:
Como já dito, o requerimento de compensação apresentado pela EMGEPRON foi
parcialmente indeferida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob o fundamento
de na ocasião, foram confirmadas, no sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil, retenções de R$ 3.859.694J05, contra o valor declarado de R$ 6.159.900,84, o
que provocou a glosa parcial do Saldo Negativo de IRPJ.
A SRF menciona que para a não homologação das retenções efetuadas pelo Banco do
Brasil, no valor de R$ R$ 2.077.648,13, deve-se aos seguintes fatos:
(...)
Segue anexo "Demonstrativo de rendimentos financeiros IRPJ" extraído do site do
Banco do Brasil e "Extrato Unificado para Cliente" correspondente ao Informe de
rendimentos e retenção na fonte fornecido ela fonte pagadora em 28/08/2018, que
contém além das retenções efetuados nas aplicações realizadas no BB DTVM — CPNJ
n° 04.857.756/0001-02, no exercício de 2005, no valor cumulado de R$ 2.077.548,33,
como também as retenções efetuadas pelo Banco do Brasil — CNPJ n°
00.000.000/4906-95, no exercício de 205, valor acumulado de R$ 53.119,17. (Anexos A
a C).
Por fim, é preciso esclarecer que, em razão do disposto no artigo 174 do Código
Tributário Nacional, a Empresa tem dificuldade conseguir junto as fontes pagadoras a
documentação necessária exigida pelo SRF, para fazer prova de seu direito.
Nesse sentido, é preciso destacar que o Fisco não pode se eximir de analisar os fatos em
observâncias às informações constantes de seus registros, em prejuízo do contribuinte.
Pelo princípio verdade material, o julgador precisa tomar suas decisões com base em
informações e documentos sobre a matéria abordada, não se satisfazendo com o que as
partes trazem aos autos, em total respeito ao também princípio da legalidade.
Logo, para a efetiva comprovação do crédito alegado, a Administração deverá
considerar todas as provas, documentos e informações novas e lícitas, ainda que
desfavoráveis ao Fisco.
É o relatório.

Voto
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.785 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900294/2013-11

Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade. Logo, dele conheço.
Sobre o tema compensação, impõe-se assinalar que o sujeito passivo que apura
crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), passível de restituição ou de ressarcimento, inclusive crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, pode utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou
vincendos, observando-se o disposto no artigo 74 da Lei no 9.430/96, e demais normas que
tratam da matéria.
Podem ser utilizados, inclusive, créditos que já tenham sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento, desde que referido pedido se encontre pendente de decisão
administrativa à data do encaminhamento da declaração de compensação.
A compensação, efetuada mediante a declaração de compensação gerada pelo
programa PER/DComp, extingue o crédito tributário sob condição resolutória da ulterior
homologação do procedimento.
Constatada pela RFB durante do prazo de cinco anos a compensação indevida de
tributo ou contribuição já confessado ou lançado de ofício, o sujeito passivo será comunicado da
não-homologação da compensação e intimado a efetuar o pagamento do débito no prazo de trinta
dias, contado da ciência do procedimento.
Alternativamente, o sujeito passivo poderá contestar a não-homologação,
interpondo manifestação de inconformidade. Se for o caso, poderá, ainda, apresentar recurso
voluntário contra a decisão que julgar improcedente aquela contestação. Num e noutro caso, o
ônus da prova é da recorrente, por disposição do artigo 373, inciso I, do CPC, e também do
artigo 36 da Lei no 9.784/99.
No caso dos autos, a recorrente pugna pelo reconhecimento das retenções
efetuadas pelas seguintes fontes pagadoras: (i) BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 1
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA; (ii) COMANDO DA MARINHA; (iii)
DIRETORIA DE SISTEMAS DE ARMAS DA MARINHA; e (iv) PETRÓLEO BRASILEIRO
S.A..
Em sede de recurso voluntário, a defesa alude, explicitamente, à primeira classe
de retenções, ainda que se limitando a informar a seguinte juntada de documentos: “Segue anexo
‘Demonstrativo de rendimentos financeiros IRPJ’ extraído do site do Banco do Brasil e ‘Extrato
Unificado para Cliente’ correspondente ao Informe de rendimentos e retenção na fonte
fornecido ela fonte pagadora (...)”.
Quanto às retenções efetuadas pelas outras três fontes pagadoras, defendeu-as
apenas implicitamente, referindo que “em razão do disposto no artigo 174 do Código Tributário
Nacional, a Empresa tem dificuldade conseguir junto as fontes pagadoras a documentação
necessária exigida pelo SRF, para fazer prova de seu direito”. Adicionou que “é preciso
destacar que o Fisco não pode se eximir de analisar os fatos em observâncias às informações
constantes de seus registros, em prejuízo do contribuinte. Pelo princípio verdade material, o
julgador precisa tomar suas decisões com base em informações e documentos sobre a matéria
abordada, não se satisfazendo com o que as partes trazem aos autos, em total respeito ao
também princípio da legalidade.”.
Não é bem assim.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.785 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900294/2013-11

Exatamente porque o contencioso administrativo deve obediência ao princípio da
legalidade é que tem de ser observado o teor do artigo 373, inciso I, do CPC, e também do artigo
36 da Lei no 9.784/99. Tais dispositivos, já referidos na introdução deste voto, atribuem ao
sujeito passivo à prova do direito creditório que alega.
Para fins tributários, a documentação afeta ao caso é alcançada pelo dever de
guarda, enquanto persistir a possibilidade de reflexos patrimoniais – justamente como sói ser em
processo tributário em que se discute direito creditório empregado em compensação.
De tal modo, não pode o sujeito passivo alegar dificuldades etéreas para a
apresentação de documentação que lhe incumbe guardar, para, com isso, tentar transferir o ônus
da prova para a Fazenda.
Nesse sentido, determina o Regulamento do Imposto de Renda – quer seja em sua
versão vigente à época dos fatos ou na redação atual – e o Código Civil:
Lei no 10.406/02:
Art. 1.194. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em
boa guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua
atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles
consignados. (grifei)
Decreto no 3.000/99:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no
486, de 1969, art. 4o).
§ 1o Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos ou
papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal de
grande circulação do local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e deste
dará minuciosa informação, dentro de quarenta e oito horas, ao órgão competente do
Registro do Comércio, remetendo cópia da comunicação ao órgão da Secretaria da
Receita Federal de sua jurisdição (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10).
§ 2o A legalização de novos livros ou fichas só será providenciada depois de observado
o disposto no parágrafo anterior (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10, parágrafo único).
§ 3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até
que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos
tributários relativos a esses exercícios (Lei no 9.430, de 1996, art. 37). (grifei)
Decreto no 9.580/18:
Art. 278. A pessoa jurídica fica obrigada a conservar, em boa guarda, a
escrituração, a correspondência e os demais papéis concernentes à sua atividade,
enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles
consignados ( Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o ; e Lei no 10.406, de 2002 - Código
Civil, art. 1.194 ).
§ 1o Na hipótese de extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos
ou papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal de
grande circulação do local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e deste
dará minuciosa informação, no prazo de quarenta e oito horas, ao órgão competente do
Registro do Comércio, e remeter cópia da comunicação ao órgão da Secretaria da
Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda de sua jurisdição ( Decreto-Lei no
486, de 1969, art. 10, caput ).
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.785 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900294/2013-11

§ 2o A legalização de novos livros ou fichas somente será providenciada depois de
cumprido o disposto no § 1o ( Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10, parágrafo único ).
§ 3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até
que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos
tributários relativos a esses exercícios ( Lei no 9.430, de 1996, art. 37 ). (grifei)
Ademais, a autoridade julgadora de primeira instância realizou plena revisão do
feito fiscal, valendo-se de todos os meios possíveis para a apuração da verdade material quanto
às retenções recorridas, tanto assim que foi sob tal procedimento que fora reconhecido parte do
direito alegado.
De outro lado, a recorrente, também no que concerne às retenções defendidas
apenas implicitamente no recurso voluntário, limita-se a atacar a decisão de piso com
argumentação genérica, pela qual protesta pela consideração de “informações constantes de seus
[da Fazenda] registros” e de “informações e documentos sobre a matéria abordada”.
Percebe-se, pois, que a recorrente não se desincumbiu de seu mister
argumentativo, que deve possuir acuidade minimamente apta a especificar os pontos de
discordância relativamente à decisão recorrida. Ao revés disso, a defesa contentou-se em
boquejar retórica inespecífica, pela qual clamou que a autoridade julgadora fosse em busca de
provas ignotas que lhe socorressem.
Desestimulando tal pernóstica providência jurisdicional, assim já tive a
oportunidade de lecionar (in Gestão da Prova no Processo Administrativo Tributário Federal:
Verdade Material vs Segurança Jurídica. São Paulo: Dialética, 2022):
A prova há de estar relacionada a um ou mais fatos de interesse no processo. Sabe-se
que as partes apresentam à autoridade julgadora os fatos que desejarem, demonstrando-
os com provas que lhes tornem aptos a serem tratados como expressão da verdade,
instituto ínsito à dogmática processual.
Ora, quando o julgador se põe a produzir prova de ofício que revela fato novo, longe de
aclarar a verdade, traz à baila algo sobre o que não importou a quaisquer das partes
debater, verdadeiro elemento desconexo ao caso. Houvessem reputado de interesse do
processo, a Fazenda ou o contribuinte teriam inserindo-o em suas manifestações.
Só não se pode considerar, o fato de ofício revelado, peso morto nos autos porque será
ele justamente o possível fundamento decisório em veredito que surpreenderá os
litigantes.
(...)
Nesse contexto, não se afigura judicioso que a órgãos de jurisdição administrativa, que
têm como objeto nuclear a promoção do controle de legalidade do direito material em
litígio, se disponham a relativizar a lei, em seu matiz processual, para, com isso obterem
amparo na busca pela verdade material.
O desejo de fazer justiça material não pode acarretar injustiça processual, com
mais razão ainda quando se percebe que, enquanto a mitigação da formalidade terá sido
fato induvidoso, a verdade obtida, com a prova de ofício, será meramente mais uma
versão da reconstituição do passado, só que feita pelo julgador e com o fito de
saciar seu anseio revisionista.
(...)
Com efeito, o artigo 77 do Código de Processo Civil impõe precipuamente às partes o
dever de expor os fatos conforme a verdade. Assim, sendo a verdade material um
princípio atinente ao processo administrativo tributário, trata-se de mandamento
direcionado a todos os sujeitos processuais, e não apenas ao julgador. Por isso, antes
que se cogite afirmar que incumbe à autoridade julgadora qualquer atividade
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.785 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900294/2013-11

tendente à apuração dos fatos, é preciso atentar que são as partes os legalmente
encarregados da exposição da verdade.
(...)
A dicção da norma em análise induz claro entendimento sobre os precipuamente
encarregados da produção de provas serem as partes, e não o julgador. Como se tanto
não bastasse, o artigo 36 da Lei no 9.784/99 reforça essa diretriz processual para a
gestão da prova.
(...)
Na formação das provas, o julgador é coadjuvante, pois não é o sujeito processual
primariamente encarregado de lhes conferir existência. Com elas interage, sobretudo,
para extrair a verdade que apresentam e, assim, formar sua convicção para decidir. Por
isso, se diz que a verdade patrocinada pelos litigantes perece sem provas que lhe dê
substância, uma vez que tal ausência subtrai cognoscibilidade ao labor decisório. A
prova é o principal ponto de contato entre as atividades processuais do julgador e
das partes, mas seus misteres sobre ela não se confundem: aquele deve fomentar a
atividade probatória enquanto essas, como regra, devem realizá-la. (grifei)
Isto posto, não tendo logrado a recorrente especificar seus pontos de efetiva
discordância, relativamente à análise das retenções nas fontes pagadoras Comando da Marinha,
Diretoria de Sistemas de Armas da Marinha, e Petróleo Brasileiro S.A., a decisão de primeira
instância deve ser mantida acerca de tais pontos, por seus próprios fundamentos.
Já quanto às retenções efetuadas por BB Extramercado Exclusivo 1 Fundo de
Investimento Renda Fixa, houve manifestação explícita da defesa, ainda que somente para
informar a juntada de novos documentos.
Tal apresentação de provas fora dos quadros literais da legislação que rege tal
providência processual é objeto de clássico dissídio jurisprudencial.
Não obstante, insta observar que, acaso fosse realizada a análise inaugural dessas
provas – informes de rendimento de fls. 257 e ss – apenas por esta Turma, estar-se-ia operando
flagrante supressão de instância, além de inequívoca tolda ao princípio da verdade material em
seu verdadeiro habitat, que é a fase procedimental – não obstante lhe seja invulgarmente
atribuído superlativo assento em sede processual.
Em situações como a presente, o melhor encaminhamento revela-se com a
devolução dos autos à Unidade da Receita Federal prolatora do ato administrativo recorrido, para
que emita despacho decisório complementar, com vistas aos novos elementos trazidos pela
defesa – ou seja, tanto o laudo técnico juntado antes do primeiro acórdão de recurso voluntário
como o laudo pericial juntado após o acórdão de recurso especial.
Nesse sentido é, também, o direcionamento dado pelo Parecer Cosit na 02/16, vez
que o núcleo da razão denegatória pela RFB/Demac RJ foi a ausência de provas do alegado pelo
sujeito passivo:
(...)
PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO DO SUJEITO PASSIVO
EM QUE HOUVE DECISÃO EM JULGAMENTO ADMINISTRATIVO QUE
APENAS ANALISOU QUESTÃO PREJUDICIAL E NÃO ADENTROU NO
MÉRITO DA LIDE.
Exclusivamente no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento de direito
creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo quanto à questão
prejudicial, inclusive prescrição para alegar o direito creditório, incumbe à autoridade
fiscal da unidade local analisar demais questões de mérito ainda não apreciadas no
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.785 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900294/2013-11

contencioso (matéria de fundo, inclusive quanto à existência e disponibilidade do
valor pleiteado), cuja decisão será passível de recurso sob o rito do Decreto no 70.235,
de 1972, não tendo que se falar em decurso do prazo de que trata o § 5o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996.
Dispositivos Legais: Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, arts. 42, 43 e 45; Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 63; Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art.
74. (grifei)
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o direito
creditório defendido – especificamente quanto às retenções efetuadas por BB Extramercado
Exclusivo 1 Fundo de Investimento Renda Fixa –, tomando em conta todos os elementos
disponíveis nos autos – inclusive os informes de rendimento de fls. 257 e ss –, podendo intimar a
parte a apresentar documentos adicionais.
Exaurida a análise da Unidade de origem do caso na RFB, deve o setor
competente emitir despacho decisório complementar, contra o qual caberá eventual manifestação
de inconformidade do interessado, retomando-se, por conseguinte, o rito da fase processual,
dessa vez contemplando as novas provas admitidas a partir do racional decisório da instância
especial.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra

Fl. 277
DF CARF MF
Original